Tribunal: TJES
Processo: 0000544-54.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-54.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELA MARIA SANTOS NAZARETH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO. PARCIAL RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO CULPOSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ângela Maria Santos Nazareth contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, parágrafo único, incisos I e II, e 303, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.503/97, com redação vigente à época dos fatos ocorridos em 05/11/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes imputados, à luz da pena abstratamente cominada e das causas de aumento legais incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando as majorantes aplicáveis ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, o prazo prescricional aplicável é de 12 anos, não ultrapassado entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

4. Em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cuja pena máxima com causa de aumento não excede 4 anos, verifica-se o transcurso de prazo superior a 8 anos entre o fato (05/11/2013) e o recebimento da denúncia (18/04/2022), impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da apelante quanto ao delito do art. 303, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, mantendo-se a condenação quanto ao crime de homicídio culposo.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva deve considerar a pena máxima cominada ao tipo penal, somadas as causas de aumento, observando-se o maior aumento possível, conforme entendimento consolidado.

Opera-se a extinção da punibilidade quando transcorrido o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia, com relação a um dos delitos alvo da condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 107, IV; 109, III e V

Lei nº 9.503/97, arts. 302, parágrafo único, I e II, e 303, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 146335/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade da apelante quanto ao crime previsto no art. 303, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ANGELA MARIA SANTOS NAZARETH
, eis que inconformada com a respeitável sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prátia dos delitos previstos nos artigos art. 302, parágrafo único, incisos I e II, e artigo 303, § único, ambos da lei nº 9.503/97 (com redação vigente à época do fato).

Almeja a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Contra-argumentos apresentados pelo provimento parcial do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Pois bem. In casu afere-se fato ocorrido em 05/11/2013, e denúncia recebida em 18 de abril de 2022, imputando a prática dos delitos referenciados, com incidência de causas de aumento que, ao contrário do que afirma a defesa, devem ser consideradas para nortear a pena abstrata de cada delito para análise da prescrição.

Deveras, e como cediço, “
na busca da pena máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição
.
Em se tratando de aumento ou diminuição variável, para a causa de aumento, considera-se o maior número possível; e para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo. Precedentes.
(...)” (STJ - AgRg no RHC: 146335 MG 2021/0123047-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Partindo-se desta importante conclusão, no caso concreto temos que, considerando a incidência de majorantes do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, realmente o lapso prescricional passou a se verificar em 12 (doze) anos (inciso III, do artigo 109, do Código Penal), considerando a pena máxima in abstrato prevista no tipo, de quatro anos, somada a uma das majorantes do § 1º (1/3 ou metade), de modo que não se operou a prescrição considerando o lapso temporal ocorrido entre a data do fato (05.11.2013) e o recebimento da denúncia (18.04.2022).

O mesmo não ocorre com relação ao delito de lesão corporal praticada na direção de veículo automotor, previsto na então redação do art. 303, § único, da Lei nº 9.503/97, que possui pena máxima de 02 anos de detenção, e aumento de 1/3 à metade estabelecido no parágrafo único, eis que o aumento nos remete à pena não superior a 04 anos de detenção, e que portanto prescreve em 08 anos, prazo superado entre a data do fato e recebimento da denúncia.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU
PARCIAL
PROVIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, NA FORMA DO ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL,
APENAS COM RELAÇ
Ã
O AO DELITO PREVISO NO ART.
303, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.503/97,

É como voto.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.